Tribunal: TJSP
Processo: 9001947-79.2009.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Concessão da benesse ao recorrente - Em razão da excepcionalidade do caso dos autos, de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Extinção do crédito tributário em razão da remissão pelo Decreto no 61.625/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabimento no caso – Extinção da execução que se deu por meio de ato normativo e não por atuação da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Concessão da benesse ao recorrente - Em razão da excepcionalidade do caso dos autos, de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Extinção do crédito tributário em razão da remissão pelo Decreto no 61.625/2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabimento no caso – Extinção da execução que se deu por meio de ato normativo e não por atuação da empresa executada - Precedentes do C. STJ e desta C. Corte de Justiça - R. Sentença mantida.

Recurso improvido.